Tribunal: TJMT
Processo: 1004478-22.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004478-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (AGRAVANTE), PRODUTIVIDADE IRRIGACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.976.012/0001-70 (AGRAVADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DE SUB-ROGAÇÃO – NECESSIDADE DE ABATIMENTO – REMESSA À CONTADORIA – ERRO DE CÁLCULO CONFIGURADO – EQUIVOCO QUANTO AO VALOR DE REFERÊNCIA – TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO QUANTO AO CALCULO DA CONTADORIA – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Não há falar em preclusão quando existente erro de cálculo, baseado em valores não condizentes ao cumprimento de sentença, nem às decisões judiciais exaradas pelo Juízo singular, no que tange ao reconhecimento de abatimento e fixação de 10% desse novo valor, devendo-se corrigir o equívoco, sobretudo quando a impugnação em relação ao equívoco cometido pela contadoria foi arguida tempestivamente, a fim de coibir o enriquecimento indevido, daquele que deve arcar com a verba honorária de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004478-22.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença, (Ação Monitória) n. 0001435-90.2015.8.11.0037 – Código n. 143572 – em face de
SAVOSTIAN REUTOW
,
rejeitou a impugnação
(ID. Num. 44956206 – pág. 84) e
HOMOLOGOU
o cálculo da contadoria (ID. Num. 44956206 – pág. 83), salientando-se que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor executado, qual seja, R$ 101.221,74, transitou em julgado, operando-se a preclusão.

Em síntese, o Agravante, após demonstrar a legitimidade, o cabimento e tempestividade do agravo, dispõe que “(...) A agravada iniciou pedido de cumprimento de sentença pleiteando o recebimento da quantia de R$ 579.655,16 (quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos)”; que “(...) Por sua vez, o Executado através de seu advogado ora Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que o valor executado deveria ser o mesmo da sub-rogação do crédito, bem como reconhecido o excesso de Execução na quantia de R$ 478.433,42 (quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos)”. (ID. Num. 80002488 - Pág. 5)

Dispõe que a impugnação foi julgada procedente, arbitrando-se honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução; todavia, “(...) Após iniciar o cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais os autos foram encaminhados a contadoria para atender os pedidos da impugnação, ocasião em que a contadora verificou – 6 meses após a decisão do mérito da impugnação – que o valor devido para o exequente seria a quantia de R$ 101.221,74 (cento e um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), bem como a contadoria apresentou honorários advocatícios em cima do valor reduzido”.

(ID. Num. 80002488 - Pág. 5)

Argumenta que tempestivamente foi apresentada impugnação alegando que os honorários foram fixados em cima do valor executado em cumprimento de sentença, qual seja, R$ 579.655,16 (quinhentos e setenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) e não em face ao cálculo da contadoria e/ou, alternativamente, sobre o proveito econômico ao Executado, com a procedência da impugnação.

Defende que o Juízo não analisou o mérito do pedido e, de forma errônea, entendeu que a matéria se encontrava preclusa, o que não é correto, pois não se está a questionar o método de cálculo, mas sim o percentual de honorários fixados na sentença.

Sustenta, portanto, a inexistência de preclusão da matéria discutida, asseverando que “(...) não há qualquer dúvida sobre o percentual, mas no entendimento da decisão o método do cálculo foi equivocado já que a contadora deveria apresentar cálculo sobre o valor executado em cumprimento de sentença apresentado pela parte Agravada, que seja a quantia de R$ 579.655,16 (quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) e não a quantia de R$ 101.221,74 (cento e um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos). Portanto não há se falar em preclusão já que não se discute o percentual de honorários, mas sim se discute o método de cálculo apresentado pela contadoria judicial, matéria abjurgada pela impugnação aos cálculos – TEMPESTIVA – e pela decisão agravada”. (ID. Num. 80002488 - Pág. 8 e 9)

Diz que a homologação foi equivocada, pois não atendeu aos parâmetros da sentença, visto que a base de cálculo para os 10% fixados é o valor de R$ 579.655,16 e não o valor mencionado pela contadora, posto que a execução se deu com base no valor declinado pelo próprio agravado.

Requer “(...) a revogação da decisão que homologou os cálculos da contadoria que seja determinado que novos cálculos dos honorários advocatícios sejam fixados pelo valor executado apresentado no pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo Agravado que seja, a quantia de R$ 579.655,16 (quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). d) Não sendo o pedido de item ‘c’ o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que os cálculos referentes aos honorários sucumbenciais se procedam pelo benefício econômico auferido pela procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação”. (ID. Num. 80002488 – pág. 16)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir o acerto ou não da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) n. 0001435-90.2015.8.11.0037 – Código n. 143572 – opostos por PRODUTIVIDADE IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, em face de
SAVOSTIAN REUTOW
,
rejeitou a impugnação
(ID. Num. 44956206 – pág. 84) e
HOMOLOGOU
o cálculo da contadoria (ID. Num. 44956206 – pág. 83), salientando-se que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor executado, qual seja, R$ 101.221,74, transitou em julgado, operando-se a preclusão.

Pois bem.

Verifica-se que PRODUTIVIDADE IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., representada pelo advogado Rogério de Barros Curado (OAB-MT 10.944), propôs, conforme demonstra o ID. Num. Num. 80008951 - Pág. 1, Cumprimento de Sentença em desfavor de SAVOSTIAN REUTOW, este representado pelo Dr.
ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR
(OAB/PR 55.499 e OAB/MT. 21.051/b), buscando o recebimento do valor atualizado de R$ 579.855.16.

Assim, à luz do Estatuto da OAB e do CPC, admite-se que o Agravante, Dr. Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior – conste no polo ativo deste recurso, em razão de discussão acerca de matéria relacionada a honorários advocatícios, do qual venha a ter benefício.

Prosseguindo-se, tem-se que acerca do cumprimento de sentença foi oposta impugnação, pretendendo-se que o valor fosse reduzido, eis que defende a existência de excesso ao valor de 478.433,42.

O Juízo “a quo” acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, no que se refere ao excesso para determinar que o valor devido seja aquele pago no termo de sub-rogação de fls. 185, com as atualizações legais. (ID. Num. 80008956)

Foram opostos Embargos de Declaração os quais foram acolhidos apenas para que fosse fixado o patamar de 10% sobre o valor executado, a título de honorários de sucumbência, em favor do patrono do impugnante/executado. (ID. Num. 80008958)

Ocorre que a contadoria, ao efetivar os cálculos adotou valores equivocados, totalmente diversos dos valores propostos, adotando a base de cálculo de 127.272,22, quando na verdade foi considerado pelo Juízo “a quo”, o valor de R$ 478.433,42, reservando-se 10% desse valor ao advogado que obteve êxito na demanda.

Assim, malgrado as alegações do Agravado, não há falar em preclusão, eis que não se discute, efetivamente, o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sucumbenciais; mas sim o valor de referência para se chegar ao valor correspondente ao percentual, acrescentando-se que a impugnação ao calculo da contadoria foi interposta tempestivamente, conforme certidão (ID. Num. Num. 80008961 - Pág. 458)

Desse modo, acolher a tese de preclusão, no caso, certamente fere o princípio de vedação ao enriquecimento indevido, ressaltando-se que as exorbitâncias podem e devem ser discutidas até o recebimento da verba, desde que não afrontem à essência da determinação judicial, que aqui se posicionou acerca da viabilidade do cumprimento de sentença, no que tange à 478.433,42, destinando-se 10% deste valor ao patrono correspondente.

A propósito, “mutatis mutandis”, com relação ao entendimento acerca de multas, reproduzo o entendimento análogo, inclusive de minha lavra, no sentido de coibir o enriquecimento indevido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE NOVOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA A MESMA FASE PROCESSUAL – REQUERIMENTO DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL COM RATEIO DOS HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O MONTANTE DO EXCESSO APÓS A VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA – PLAUSIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA - DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DE JUROS NA COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, § 1º DO CPC/2015 (EQUIVALENTE AO ARTIGO 475, “J” DO CPC/73 - ALEGAÇÃO DE QUE A ASTREINTE NÃO INCIDE NA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E VIABILIDADE DA REVISÃO DOS VALORES – DEFESA DE AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, E DE COISA JULGADA MATERIAL DA MULTA DIÁRIA E POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO, APENAS NO QUE CONCERNE À EVENTUAL DESRESPEITO AO JULGADO, PREVALECENDO A TESE DE PRECLUSÃO – DESPROVIMENTOS DE AMBOS OS RECURSOS – OMISSÕES – RECONHECIMENTO – EMBARGOS RECEBIDOS E SANEADOS, MAS COM EFEITOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS – MANUTENÇÃO DOS JULGADOS DE DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS – MATÉRIA PREQUESTIONADA- EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

No tocante à alegação de que a multa diária não preclui, nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até mesmo na fase de execução, cumpre, a meu viso, esclarecer que o que não preclui é o enriquecimento indevido acerca do que foi reconhecido e julgado procedente e o que se busca liquidar. Assim, havendo discrepância entre o que foi decidido e o que se pretende receber, ficando comprovado o excesso, tal questão pode ser revigorada, sem dúvida; inclusive, de ofício.
Entretanto, este não é o caso dos autos. (...)”. (N.U 0026629-90.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)

Com esses apontamentos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para
REVOGAR
a decisão que homologou os cálculos da contadoria e
DETERMINAR
que a base de cálculo para fixação do valor dos honorários advocatícios (10%) seja correspondente ao valor de 478.433,42 (quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), devidamente atualizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021